Tribunal: STF
Processo: Rcl 56541
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Elaine Graziela de Oliveira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), proferida no Mandado de Segurança nº 1001678-04.2021.8.26.0097, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 594.296/MG (Tema 138 RG). 



    Elaine Graziela de Oliveira afirma que impetrou mandado de segurança contra ato da Administração Pública do Município de Buritama, com o objetivo de ter reconhecido o direito ao recebimento de gratificação por nível universitário, nos termos do Decreto Municipal nº 4.440/21.



    Sustenta que a autoridade reclamada, nos autos do mandamus,



    “ao dar provimento ao apelo e ao Reexame Necessário, não levou em consideração que nos termos do Tema 138 do STF, para que houvesse a eventual cessação de Direito remuneratório de servidor público, fazia-se necessário o prévio e indispensável Processo Administrativo, no qual se garantisse ao servidor afetado, o direito ao contraditório e a ampla defesa.”



    Afirma que, após rejeitados os embargos, foram inadmitidos os recursos especial e extraordinário, estando pendente de julgamento os respectivos agravos interpostos.



    A reclamante requer que seja deferido pedido liminar a fim de suspender o trâmite do Mandado de Segurança nº 1001678-04.2021.8.26.0097. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado e o restabelecimento do pagamento da gratificação e das parcelas atrasadas desde a cessação.



    Pugna, ainda, a concessão dos benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta ao Processo nº 1001678-04.2021.8.26.0097 no sítio eletrônico do TJSP, verifico que o recurso extraordinário foi inadmitido pelo órgão a quo com fundamento nas Súmula nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal; e que, interposto agravo dessa decisão, determinou-se a subida dos autos ao STF para análise no STF.



    Não há que se falar, portanto, em inadmissão do recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral no caso concreto, de modo que não é possível a análise, em sede reclamatória, acerca da adequação ou não da concretização do precedente de observância obrigatória consubstanciado na tese do Tema nº 138 da sistemática da repercussão geral.



    Registro que está em trâmite o recurso de agravo do art. 1.042 do CPC interposto no Processo nº 1001678-04.2021.8.26.0097 - o qual foi remetido ao STF pela autoridade reclamada -, devendo a parte aguardar o desenvolvimento da questão na via recursal, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo do recurso adequado para questionar o óbice ao processamento do recurso extraordinário no caso concreto com fundamento nas Súmula nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    No sentido de não se admitir o uso dessa via como sucedâneo de recurso próprio ao questionamento do ato reclamado, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente